Tribunal: TJES
Processo: 5016848-41.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016848-41.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5016848-41.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta pela defesa visando à redução da pena imposta ao requerente com fundamento no reconhecimento da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade e no reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando-se a fração máxima de 2/3, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Revisão Criminal atende às hipóteses de cabimento previstas no ordenamento jurídico ou se se trata de mero reexame de matéria já analisada em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal não se presta à mera reanálise de questões já apreciadas e decididas de forma definitiva em sede de apelação criminal, como ocorre no presente caso.

O Tribunal, ao julgar a apelação, redimensiona de ofício a pena imposta, reconhecendo a atenuante da menoridade e fixando a pena definitiva em 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa.

A aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33. da Lei nº 11.343/06) foi afastada na sentença e mantida em sede de apelação, com base na constatação de que o requerente se dedicava à atividade criminosa, sendo responsável pela segurança do ponto de tráfico, o que configura dedicação a atividades ilícitas, impeditiva da aplicação da referida minorante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento para rediscutir matéria já definitivamente apreciada.

A ausência de hipótese de cabimento específica para a Revisão Criminal, conforme previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, torna inviável o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não é cabível para reexame de matéria já definitivamente apreciada em sede de apelação criminal.

A análise da aplicação do tráfico privilegiado, afastado com fundamento na dedicação à atividade criminosa, não pode ser rediscutida em revisão criminal.

A ausência de hipóteses legais de cabimento previstas no art. 621 do CPP inviabiliza o conhecimento da Revisão Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 223308/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013; STJ, AgRg no HC nº 649.425/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5016848-41.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Em parecer acostado no Id. 10960603, a Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opina pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, eis que ausentes suas hipóteses de cabimento.

A Defesa postula a redução da reprimenda imposta ao requerente, requerendo seja aplicada a fração de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços).

À luz de tal contexto, insta salientar que
a questão referente à dosimetria da pena fora enfrentada de ofício, consoante se verifica da ementa do Voto condutor, de relatoria da Desembargadora Substituta Maria Cristina de Souza Ferreira (Id. 10538597, pp. 01/11):

“EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NOS ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DE OFÍCIO: REDIMENSÃO DA PENA IMPOSTA A SENTENCIADO
- IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - MANUTENÇÃO DO REGIME DE PENA. 1. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada conforme os termos do Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico definitivo de fls. 37/38, que destacam a quantidade e a característica tóxica e alucinógena da droga apreendida no local onde se encontrava o apelante - 138 porções da substância benzoilmetilecgonina, mais conhecida como "crack", pesando 46,4g (quarenta e seis gramas e quatro decigramas). 2. A autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada segundo a prova testemunhal obtida durante a instrução processual. Os envolvidos realmente estavam no local onde foram flagrados, com a finalidade específica de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, e o recorrente, além de guardar a droga, empregava mecanismos para que tal atividade ilícita se concretizasse, garantindo a segurança do ponto de venda das drogas. 3. Quanto à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes do Estado que efetivaram a prisão do recorrente, sabemos todos que os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ – HC nº 2233086 ⁄SP - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ - QUINTA TURMA – JULGAMENTO 19/11/2013). 4. Impossibilidade de afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, eis que restou devidamente comprovada a prática do tráfico de drogas com o envolvimento de menor e com efetivo emprego de arma de fogo, para garantir a concretização da atividade criminosa. 5. Impossível a inaplicabilidade da pena de multa, posto que não é remetido ao Juiz o poder discricionário de escolha quanto a imposição das espécies de reprimendas previamente estabelecidas pelo tipo penal. Havendo condenação, torna-se imperioso que a pena de multa seja aplicada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, conforme fora concretizado na sentença objurgada. O tipo penal infringido previamente estabelece a pena corporal e a pena de multa como reprimendas aptas para resposta à transgressão, não havendo que se falar em inaplicabilidade de alguma delas quando efetivado o comando condenatório. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7.
De ofício, altera-se a sentença para fins de redimensionamento da pena imposta, fixando-a, de forma definitiva, e em patamar razoável à luz das peculiaridades do caso, em 06 anos e 05 meses de reclusão, e 641 dias-multa, mantendo-se o regime de pena imposto, qual seja, o fechado.
”

Oportuno transcrever trecho do Voto-condutor, no qual a reprimenda fora redimensionada de ofício, havendo a relatora reconhecido a
atenuante da menoridade
:

“
Afastada, portanto, a possibilidade de acolhimento das teses recorrentes, à luz do que fora exposto até aqui, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. TODAVIA, DE OFÍCIO, VOTO NO SENTIDO DE QUE SEJA REDIMENSIONADA A PENA IMPOSTA AO APELANTE e explico:

(...)

Mantenho o comando sentencial que delineou a diminuição da pena imposta, em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, e mantenho, de igual forma, a aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, no importe de 1/6,
de modo que fixo a pena, em definitivo, em 06 anos e 05 meses de reclusão, e 641 dias-multa. Impassível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, face aos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal”.

No tocante ao tráfico privilegiado,
o Juízo sentenciante (Id. 10538596, pp 01/07) não reconheceu a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que restou comprovado que o acusado se dedicava à atividade criminosa, sendo o responsável pela segurança do ponto de tráfico de drogas.

Nesse quadrante, verifica-se que,
ao revisar de ofício a dosimetria do comando sentencial, o e. TJES manteve tal entendimento porquanto o apelante, ora requerente, não preenche os requisitos para a concessão da benesse do tráfico privilegiado, de modo que a matéria já fora objeto de análise em sede de apelação criminal.

À luz de tal panorama, há que se reconhecer que a irresignação da Defesa trata-se de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para ACOLHER A PRELIMINAR E NÃO CONHECER o recurso de revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.